Tribunal: STF
Processo: Rcl 89835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jonatas Vieira Silva contra acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da Bahia no Processo 0006220-41.2024.8.05.0201, por afirmada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante narra que:

[...] ajuizou ação indenizatória contra a empresa Serasa - sob o rito do procedimento do juizado especial - tendo em vista que essa instituição financeira de porte nacional tem adotado prática comercial totalmente reprovável e que viola os direitos fundamentais dos consumidores de forma massiva.
Trata-se de ação para buscar a responsabilização do réu pelo fato de que tem enviado notificações personalizadas com o nome do destinatário, tanto no e-mail, aplicativo e plataformas do site, informando que encontrou os dados daquele usuário em específico na Dark Web. Desse modo, caso ele queira se proteger, deve comprar o serviço fornecido pela instituição. 
O autor trouxe aos autos o fundamento técnico que demonstra que não existe chance do conteúdo da publicidade ser verdadeiro. O motivo é muito simples: a Dark Web é um cyber espaço que tem altíssimo grau de anonimato em decorrência do seu complexo sistema de criptografia de várias camadas. 
Por causa disso, não tem como rastrear o IP, nem muito menos saber o conteúdo das operações realizadas entre duas máquinas (chamadas de host), quando ocorreu a troca de informações entre dois indivíduos, nem quem são os indivíduos. 
Além disso, uma propaganda que visa chamar a atenção do usuário por causa do medo que ele tem da Dark Web é prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 
Diante dessas explicações, o processo foi sentenciado sem fundamentação, pois enquanto nos autos se está discutindo sobre publicidade, o magistrado fundamentou sua decisão abordando situações sobre vazamento de dados. 
Nesse sentido, o autor apresentou embargos de declaração para chamar atenção para esse fato. Contudo, foi negado provimento. 
Após isso, houve a interposição do recurso inominado explicando que o processo se tratava de publicidade abusiva, e não sobre vazamento de dados. Confirmada a abusividade da propaganda, os danos morais operavam-se na modalidade in re ipisa, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o recorrente trouxe aos autos precedentes do mesmo caso em que houve o julgamento procedente da ação.
A relatora julgou o recurso repetindo os argumentos sobre vazamento de dados, mesmo após o recorrente destacar com trechos em negritos de que o processo não era sobre essa temática. 
Não restou opção a não ser interpor embargos declaratórios para chamar a atenção de novo para esse fato, já que isso era um forte indício de que o processo tinha sido julgado sem a devida leitura do que estava sendo exposto. 
Dando continuidade, o recorrente interpôs agravo interno destacando as incongruências anteriores e reforçando o precedente e o entendimento das Cortes em casos semelhantes. 
O recurso não foi provido, assim como não houve qualquer exposição argumentativa acerca de tudo que foi destacado pelo recorrente. Nesse ponto, já houve falha de prestação jurisdicional e violação ao direito ao devido processo legal, que entre seus vários aspectos, garante o direito de todos terem decisões judiciais fundamentadas. 
Foi interposto mais uma vez os embargos de declaração destacando as incoerências, demonstrando o entendimento do STJ acerca do assunto e requerendo o prequestionamento da matéria constitucional. Os embargos não foram providos e não houve qualquer tentativa de fundamentação alinhada à discussão da causa. 
Doravante, foi interposto o recurso extraordinário, com base em precedente do STF bastante semelhante ao do STJ, mas foi negado seguimento. Assim, houve a interposição dos embargos declaratórios para chamar atenção para o precedente do STF e demonstrar a repercussão geral do caso. Os embargos não foram acolhidos. 
O recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário em que o julgamento é de competência do STF, mas foi julgado pelo relator da Turma de Admissibilidade, usurpando a competência do Supremo. 
Mais uma vez houve a interposição de embargos declaratórios que não foram providos (doc. 1, pp. 3-6).

Sustenta, em suma, que:

[...] prequestionou a matéria e demonstrou a repercussão geral do caso em três aspectos diferentes, visto que se trata de um processo com temática referente a uma lesão massiva dos direitos fundamentais de vários consumidores, violando o art. 5º inciso XXXII da CF.
[...]
A Turma de Admissibilidade de Recurso Extraordinário não fez qualquer tentativa de comprovação de que o caso em julgamento se ajustava à hipótese mencionada no acórdão. Na verdade, o recorrente demonstrou que o precedente invocado pela turma não se aplicava ao caso. 
Insta destacar que no processo original o recorrente não interpôs agravo interno, mas sim agravo em recurso extraordinário que deve ser analisado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob risco de usurpação de competência (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).

Argumenta, ainda, que:

Os precedentes que embasaram a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário não se aplicam de qualquer forma ao caso em tela. Isso decorre do fato de que não se considera fundamentada qualquer decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1, V do CPC). 
Nesse sentido, como o magistrado quedou-se inerte, assim como não demonstrou que o caso em julgamento se ajustava à argumentação exposta no recurso, a decisão deve ser cassada para que o apelo extraordinário siga para ser analisado pelo guardião da constituição, sob risco da usurpação de competência (doc. 1, p. 12).

Aduz, também, o seguinte:

Conforme foi exposto no tópico da contextualização fática, a Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Bahia tem violado a garantia constitucional ao devido processo legal, visto que as decisões anteriores demonstram grandes indícios de julgamento da causa sem a devida leitura e teratologia. 
Ademais, por inexistir instrumento processual adequado para recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, as decisões desse tribunal têm sido desrespeitadas pelas turmas recursais, violando a sistemática jurídica de que os juízos das instâncias inferiores devem observar o entendimento dos tribunais superiores. 
Assim, nobres julgadores, o processo em discussão tem sido o símbolo da violação constitucional ao devido processo legal, tanto pelo fato de que existem fortes indícios de que os magistrados anteriores julgaram a causa sem ler e com fundamentação totalmente estranha e desalinhada ao que foi discutido no processo, assim como tem desrespeitado a hierarquia do Poder Judiciário. 
Com base em tudo que foi exposto, a presente reclamação deve ser julgada procedente para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 1, p. 13).

Ao final, requer:

a) A concessão de medida liminar para interromper a contagem de prazo do acórdão que negou seguimento ao recurso ou SUSPENDER a decisão que negou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário.
[...]
d) Ao final, confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário, seja conhecido e julgado pelo STF (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

 Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

No caso, o reclamante interpôs recurso extraordinário alegando afronta ao direito constitucional do art. 5º, XXXII. O Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do TJBA negou seguimento ao apelo extremo, pelos seguintes fundamentos:

A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC).  
Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
Agravo n. 835.833, Tema n. 800): 
‘PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.’
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.249.862 BAHIA REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE RECTE.(S) :FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ADV.(A/S) :ANDRE ZONARO GIACCHETTA RECDO.(A/S) :MICHELLE CARVALHO GONCALVES RECDO.(A/S) :MONIQUE LIZZIE CARVALHO GONCALVES ADV.(A/S) :YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273 ARE 1249862 / BA do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Ministro Dias Toffoli Presidente Documento assinado digitalmente 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273’
Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art. 1030, I do CPC. 

Como se vê, ao recurso extraordinário foi denegado por ausência de repercussão geral da matéria, conforme o art. 1.030, I, a, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;             
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (grifei).    

Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC (doc. 3, p. 35), o qual dispõe que “[c]abe agravo contra decisão do presidente [...] que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).   

Veja-se que o próprio artigo exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário aqueles interpostos contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, como no caso.

Extraio da decisão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:

Para efeito de registro, saliento que o Agravo Interno foi interposto na origem, consoante dispõe o art. 1.030, § 2º do Código de Processo Civil, contra a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. 
O Agravo Interno deve ser conhecido uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, porém, merecem rejeição em função da inexistência de vício a sanar pela arena escolhida.  
Com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC o Agravante interpôs o presente Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a Egrégia Corte. 
Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, devem ser aplicadas as regras insertas no art. 1039, parágrafo único do CPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 
Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 
Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou: [...]
Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) ”.
‘Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula nº 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo interposto contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, “foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. Assim, agravos de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, ainda, provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral” (Rcl nº 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13 – grifo nosso)’.
O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. 
Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema: [...]
Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.
[...]
Assim, pelo exposto, não sendo a hipótese dos autos matéria submetida à sistemática da repercussão geral e/ou inexistindo questões constitucionais a serem deslindadas, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação (doc. 3, pp. 50-52).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, a considerar que o Tribunal reclamado não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator